Tribunal: STF
Processo: ARE 1347916
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 11, p. 115-140) assim ementado: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 1. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE MEIO CRUEL. RÉUS POLICIAIS MILITARES. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413, DO CPP. DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELOS JURADOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 2. PRONÚNCIA. PECULATO ELETRÔNICO. RÉU POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PRELIMINAR AFASTADA QUANDO DO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA O MESMO FIM. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL NESTA FASE. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME CONEXO AO HOMICÍDIO. QUESTÕES A SEREM DIRIMIDAS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA (ART. 5º XXXVIII - ‘D’, DF), POR FORÇA DA VIS ATTRACTIVA. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI (ART. 78-I, CPP) PARA ANALISAR E VALORAR AS PROVAS PRODUZIDAS. EXCLUSÃO CABÍVEL APENAS QUANDO SE VERIFICAR, DE PLANO, A ABSOLUTA INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA, O QUE NÃO OCORRE NO CASO EM ESTUDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PORÇÃO, DESPROVIDO.” (eDOC 11, p. 115-116; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 12, p. 46-53).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) William Zanini (eDOC 15, p. 4-42): art. 5º, incisos XLVI e LVII; 124, parágrafo único e 125, § 4º;



    2) Luciano Vieira Schons Lemos de Oliveira e William Gustavo Tasca (eDOC 17, p. 4-20): arts. 5º, inciso LVII; e 93, inciso IX.



    O recorrente William Zanini também interpôs recurso especial (eDOC 13, p. 4-22).



     



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PR não admitiu o RE interposto por William Zanini (eDOC 15, p. 74-75) e, no que concerne ao RE deduzido por Luciano Vieira Schons Lemos de Oliveira e William Gustavo Tasca, proferiu decisão (eDOC 17, p. 52-54), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por Luciano Vieira Schons Lemos De Oliveira E William Gustavo Tasca, ressaltando que o tema envolvendo o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se deu, exclusivamente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil. No que se refere aos demais temas arguidos nesse recurso, inadmito o recurso com base em entendimento jurisprudencial.” (eDOC 17, p. 54; grifos originais)



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recursos extraordinários (eDOC 16, p. 4-21; eDOC 18, p. 4-11), bem como do AREsp deduzido por William Zanini (eDOC 14, p. 4-20). 



    O STJ procedeu ao julgamento do AREsp 1.878.309/PR e do respectivo recurso interposto naquela Corte (eDOC 22, p. 1-6; eDOCs 40-45). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 16.9.2021, no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 46, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso de per si os AREs aqui deduzidos no que concerne aos argumentos decisórios distintos.



    1) ARE interposto por Luciano Vieira Schons Lemos de Oliveira e William Gustavo Tasca (eDOC 18, p. 4-11):



    Preliminarmente, em relação ao Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a 1ª Vice-Presidência do TJ/PR (eDOC 17, p. 52-54). Nesse sentido: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.



    Ainda sobre à inadmissão do citado RE, consoante asseverado na decisão ora agravada, “o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal não foi objeto de análise da Câmara julgadora, encontrando assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 17, p. 52).



    1) ARE interposto por William Zanini (eDOC 16, p. 4-21):



    Inicialmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, a decisão ora agravada acertadamente consignou “que os artigos 5º, incisos XLVI e LVII, e 124, parágrafo único, da Constituição Federal não foram objeto de análise da Câmara julgadora, encontrando assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 15, p. 74). 



    Passo, agora, a apreciar conjuntamente, até porque apresentam impugnações similares, ambos agravos em recursos extraordinários.



    Assim, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, nos REs em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



     



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, as presentes irresignações recursais não merecem prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente